Tribunal: TJPA
Processo: 0800477-68.2024.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800477-68.2024.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MAX WILLIAN LOPES BARBOSA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Ausência dos requisitos da custódia. Ausência de contemporaneidade. Medida extrema como
ultima ratio
. Recurso não provido.

I.
caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de Max Willian Lopes Barbosa, preso em flagrante por tráfico de drogas. O Parquet sustenta a necessidade da prisão preventiva, argumentando que a quantidade de drogas e os indícios coletados demonstram a prática do tráfico e que a abordagem policial foi legítima.

II.
questão em discussão

2.

A questão central consiste em avaliar se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação necessária para a decretação da prisão preventiva, conforme os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente no que tange ao
periculum libertatis
e à contemporaneidade da medida cautelar.

III.
razões de decidir

Sobre os requisitos da prisão preventiva

3.

A prisão preventiva exige, além da materialidade do crime e dos indícios de autoria (fumus comissi delicti), a demonstração concreta de risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à conveniência da instrução criminal (periculum libertatis), conforme o disposto no art. 312 do CPP.

4.

No caso concreto, o Ministério Público, em suas razões recursais, concentrou-se em defender a legitimidade do flagrante e a materialidade do delito, sem, contudo, demonstrar de forma concreta os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Não foram apresentados elementos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Sobre a ausência de contemporaneidade

5.

A prisão preventiva deve ser analisada sob o prisma da contemporaneidade. Desde a soltura do recorrido em janeiro de 2024, não há notícia de novas condutas ilícitas ou de comportamentos que justifiquem a necessidade da medida extrema. A ausência de contemporaneidade esvazia a cautelaridade da prisão, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV.
dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e não provido.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 912.788/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 27/6/2024; STJ, HC 403280/CE, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso penal em sentido estrito, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a Decisão (ID 21135749), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que indeferiu o pleito de decretação da prisão preventiva do ora recorrido, Max Willian Lopes Barbosa.

Consta, dos autos, que, o ora recorrido, foi preso em flagrante portanto 02 (duas) porções maiores, 01 (uma) porção média e 04 (quatro) porções menores de substância semelhante a cocaína, além de 01 (uma) balança de precisão.

Em suas
Razões
, o Ministério Público alega que o
recorrido efetivamente praticava a traficância, haja vista as circunstâncias demonstrarem que a quantidade apreendida não era compatível com o uso pessoal, não sendo aceitável que a fé pública dos agentes de segurança seja desconstituída pelas declarações do preso, em audiência de custódia
. Sustenta, ainda, que
a atitude suspeita do preso, ora recorrido, que já havia conseguido empreender fuga anteriormente da guarnição policial, e visualizado no horário noturno, em via pública de área conhecida pelo tráfico de drogas, portando uma sacola, demonstra a justa causa para a abordagem do mesmo, em cuja busca pessoal subsequente se confirmou que portava substância entorpecente e uma balança de precisão, própria para a pesagem do material ilícito
(ID 21135756).

Assim, pede
que seja homologada a prisão em flagrante, pelo crime de Tráfico de Drogas, de vez que revestida das formalidades legais, bem como a conversão da mesma em preventiva. com o regular prosseguimento da investigação policial
.

A defesa, em suas
contrarrazões
, pugnou pelo
não provimento
do recurso (ID 21135768).

Ao exercer a faculdade do juízo de
retratação
, o magistrado
a quo
manteve sua decisão (ID 21135769).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento
do recurso (ID 21476734).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso
.

Consta da denúncia (ID 21135765):

“(...) Noticia a peça policial que, em data de 10 de janeiro de 2024, por volta das 20h, policiais militares estavam realizando rondas nas vias públicas desta cidade, ocasião em que, ao trafegarem na Rua GRAJAÚ, próximo a ESTRADA do ICUÕ, local conhecido por ter tráfico de droga, avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como o ora denunciado, caminhando com uma sacola, o qual em ocasião anterior fugiu ao ver a guarnição, sendo que nesta ocasião, o mesmo foi abordado pelos policial, e na ocasião foi logo dizendo “PERDI” (TEXTUAIS).

Digno Magistrado, efetuada a busca pessoal no suspeito, ora imputado, foi encontrado dentro de uma sacola de plástico, que o mesmo portava, 02 (duas) porões maiores; 01 (uma) porção média e 04 (quatro) porções menores, de substância esbranquiçada, assemelhada a droga conhecida por cocaína, além de 01(uma) balança de precisão na cor branca, conforme o Auto de Exibição e Apreensão, incluso às fls. 05 (id: 106856996) dos autos.

Consta às fls. 17 (id: 106856996) do Inquérito por Flagrante o Laudo de Constatação Toxicológico Definitivo, atestando que as substâncias apreendidas com o ora denunciado são, efetivamente, classificadas como Entorpecentes, do tipo Maconha e Cocaína.”

São os fatos.

O Ministério Público pede o provimento do recurso a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido.

A insurgência visa restabelecer a prisão do recorrido, revogada por decisão do juízo datada de 11/01/2024 (ID 21135749).

Sem a necessidade de maiores delongas, entendo que não merece prosperar a irresignação.

De proêmio, consigno que, segundo a sistemática adotada pela legislação processual penal em vigor, a imposição da prisão preventiva exige, além do
fumus comissi delicti
, a presença de hipótese de cabimento dessa espécie de prisão cautelar (CPP, art. 313) e do
periculum libertatis
, consistente na garantia da ordem pública ou da ordem econômica, na segurança da aplicação da lei penal ou na conveniência da instrução criminal (CPP, art. 312, caput).

Observo que, nas razões recursais, o
Parquet
limitou-se a apontar provas do delito e defender a legitimidade da ação policial, buscando validar o flagrante e as provas dele decorrentes, o que será discutido no curso da ação penal.

Não há, na pretensão recursal, a indicação dos requisitos da prisão preventiva.

Ademais, o recorrido foi solto em janeiro/2024 e, desde então, não há, nestes autos, notícias de novas transgressões ou de atitudes que indiquem a necessidade da medida extrema.

Dessa forma, entendo esvaziada a justa causa da prisão cautelar, tendo em vista a ausência de contemporaneidade a justificar a cautelaridade da medida.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.

1. A prisão somente é cabível quando demonstrado o periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 912.788/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. DESOBEDIÊNCIA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE A JUSTIFICAR A CAUTELARIDADE DA MEDIDA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1
. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, o encarceramento preventivo de qualquer pessoa é medida extrema que exige concreta fundamentação, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, e deve ser encarado como
ultima ratio
. 2. In casu, a paciente, presa em flagrante em 3.9.2014 pela suposta prática dos crimes de sequestro e cárcere privado, desobediência e coação no curso do processo, foi beneficiada pelo juiz em 5.9.2014 com a liberdade provisória e, quase 3 anos depois, no dia 18.5.2017, sua prisão foi decretada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em sede de recurso em sentido estrito. Ora, por mais que a Corte de origem tenha apontado elementos concretos para justificar o encarceramento preventivo (modus operandi da conduta delituosa), é nítida, no caso dos autos, a demora excessiva no julgamento do recurso ministerial e, consequentemente, a total ausência de contemporaneidade da custódia. 3. Ordem concedida para que a paciente possa aguardar em liberdade o julgamento da ação penal, se por outro motivo não estiver presa, ressalvada a possibilidade de decretação de nova prisão, ou de medidas cautelares alternativas, caso demonstrada a necessidade. (STJ, Sexta Turma, HC 403280 / CE, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura).

Nos termos acima expostos, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2024